Tribunal: TJMT
Processo: 1030953-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030953-10.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA - CPF: 045.759.221-45 (PACIENTE), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (IMPETRANTE), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIL SANTOS LIMA - CPF: 014.599.045-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CARBONARI - CPF: 079.923.251-33 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.618.121-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KRIS ELLEN LOPES DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.272.871-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CÁRCERE PRIVADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
PERICULUM LIBERTATIS
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUADAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CONHEÇO PARCIALMENTE E JULGO PREJUDICADO A ORDEM IMPETRADA
E, NA PARTE REMANESCENTE, DE
NEGO A AÇÃO CONSTITUCIONAL.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
Luky

Hander
Fernandes
Ossuna
, preso preventivamente desde
07/10/2024
, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e cárcere privado.

II. Questão em discussão:

2. As questões abordadas consistem em:
(
I) ausência de materialidade e autoria do fato;
(
II) excesso de prazo na conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia, visto que está encarcerado há 20 (vinte) dias;
(
III) necessidade do trancamento da ação penal;
(
IV) ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva;
(
V) possui predicados pessoais favoráveis;
(
VI) ofensa ao princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
relevante
quantidade de entorpecentes apreendidos, pela prática de cárcere privado e pela periculosidade do paciente, considerando a reiteração delitiva e os compromissos de associação criminosa, conforme previsão do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
Alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial restou prejudicado, pois a denúncia já foi oferecida regularmente, configurando a perda do objeto nesta parte do habeas corpus.

5.
A tese de negativa de autoria não pode ser provada na via estreita do
Habeas Corpus
, pois exige incursão profundada probatória, incompatível com a natureza da ação constitucional.

6.
A prisão preventiva regularmente decretada, com base no artigo 312 do C
ódigo de Processo Penal
, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência, tratando-se de medida cautelar processual necessária para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

7.
A presença de predicados pessoais
favo
ráveis
, não impede a decretação da prisão preventiva, quando há elementos concretos que demonstrem o
periculum
libertatis
e a necessidade da medida cautelar extrema.

8.
Medidas cautelares alternativas disposições no art. 319 do Código de Processo Penal mostra
m
-se insuficientes diante do risco concreto de reiteração delitiva e da gravidade das situações apuradas.

IV
. Dispositivo e tese:

9. Conheço parcialmente e julgo prejudicado a
ordem impetrada

e, na parte remanescente, denego a ordem.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é cabível e fundamentada quando demonstrado o
fum
us

comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
,
evidenciados pela gravidade concreta do delito, pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e pelo risco de reiteração delitiva
, sendo insuficientes os predicados pessoais favoráveis e as cautelares alternativas, bem como,

ausentes a ofensa ao
princípio da presunção de inocência
.

Jurisprudências relevantes citadas:

(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
;

(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.
)
;

(
AgRg
no RHC n. 139.131/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe
de 30/4/2021.)
;

Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas no
06, no 25, no 42
e no 43
;

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 07/10/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 33 e art. 35 da Lei no 11.343/2006, bem como, art. 148 do Código Penal.

Em síntese, os impetrantes sustentaram que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:

I) ausência de materialidade e autoria do fato;

I
I
)
excesso de prazo na
conclusão do
inquérito
e
oferecimento da
denúncia,
visto que
está
encarcerado
há 20
(
vinte)

dias
;

III)
necessidade
do trancamento da ação
penal;
IV)

ausência de
fundamentação
idônea para a
decretação
da prisão
preventiva;
V)
possui predicados pessoais favoráveis;
VI)
ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Por fim, requereram a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente e, consequentemente, a declaração de nulidade da decisão atacada.

Requereram também, caso não for cabível a liberdade do paciente, sejam aplicadas as medidas cautelares alternativas.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos
anexados (ID n. 2493
04670 ao ID n. 249304674).

O
Exmo. Des. Plantonista
Luiz Ferreira da Silva
deixou de apreciar o pedido de liminar requerido, uma vez que não constatou a presença de
excepcionalidade capaz de fundamentar o processamento do feito em regime de plantão judicial (ID n. 249305
163).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
250588172).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
251568682).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da
ordem (ID n. 255647683).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal,
ao qual está submetido o paciente
Luky

Hander
Fernandes
Ossuna
,
que se encontra preso preventivamente, desde 07/10/2024,
pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 33 e art. 35 da Lei no 11.343/2006, bem como, art. 148 do Código Penal.

De proêmio,
no que tange à ausência de materialidade e autoria
, anoto
, de planto
, que, na via
eleita
, descabe analisar a tese
, pois se mostra inviável
o exame aprofundado de fatos e provas
na via estreita
do
Habeas Corpus
,
conforme
jurisprudências e julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

(...) "
Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva
." (
AgRg
no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 9/6/2023.). (...)
(STJ,
AgRg
no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma,julgado
em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

Nesse
sentido,
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento idêntico, materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
no 42
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Portanto
,
nesta parte,
não conheço

da presente ação constitucional e, em conse
quência,
julgo extinto
,
sem resolução do mérito.

Ademais, quanto
ao
alegado
excesso de prazo para
conclusão do inquérito
policial e oferecimento da denúncia,

analisando os a
utos e em consulta
ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau, in
fere-se do andamento processual
dos autos d
o
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos no
1028
469-13.2024.8.11.0003
que
peça inaugural foi oferecida em desfavor do paciente.

Assim sendo, consta
ta-se, nesta parte do presente julgado, a evidente perda do objeto,
haja vista que o alegado constrangimento ilegal se encontra prejudicado.

Desta forma,
nesta parte
do
Habeas Corpus
,
julgo extinto,
sem a resolução do mérito,
em razão da perda de seu objeto.

De outro
norte
,
é fulcral ressaltar que o pleito de trancamento da ação penal, trata-se de medida extrema e deve ser utilizada somente nos casos em que ficar demonstrado de forma inequívoca e incontestável a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstâncias extintiva da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, cerceamento de defesa ou nulidade absoluta insanável.

Sobre o tema, colaciono excerto do julgado deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

(...). 1.Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ‘[o] trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito’ (HC n. 389.716/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T.,
DJe
13/6/2017).” (...) (
AgRg
no RHC n. 179.884/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023). (...) (N.U 1013426-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023).

Nesse contexto, analisando detidamente os autos, em um juízo de cognição compatível com os limites impostos pela presente ação constitucional, têm-se que os pedidos
remanescentes
contidos na inicial não merecem prosperar.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante no
1026011-23.2024.8.11.0003
,
que a Juíza
Plantonista
da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra.
Milena Aparecida Pereira Beltr
a
mini
, converteu a prisão em flagrante em preventiva
para garantia da ordem pública
.
Vejamos excerto da decisão:

“
(...)

No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria.

Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

Conforme se verifica dos autos, a Polícia Civil após investigação observou que o acusado estava em uma residência, onde seria ponto de venda de drogas e sequestro, utilizada por um determinado grupo faccionado.
Os policiais ao adentrarem no interior da casa, avistaram vítimas encarceradas, drogas fracionadas, facas e mais apetrechos da traficância.

A manutenção da custódia é imprescindível para a garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta da atividade criminosa, diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que evidencia a perniciosidade da ação ao meio social.

(...)

Em consulta ao Sistema SEC - TJ/MT, constata-se que o acusado possui antecedentes criminais, o qual responde pelo processo de n. 1000825-33.2022.8.11.0014, perante a Comarca de Poxoréu/MT e um executivo de pena sob o n. 0005838-21.2015.811.0064, perante a Quarta Vara Criminal, desta Comarca, o que inviabiliza, por ora, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, eis que não se mostram suficientes para garantir a ordem pública no caso em comento.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito,
não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante dos crimes, em tese, imputado ao autuado, bem como face a reiteração delitiva, além do descumprimento de medidas cautelares outrora fixadas, situação que leva o Juízo a manter custodiada a
flagranteada
, visando obviar a reiteração criminosa.

Ao Poder
Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

Posto isso, com esteio nos
arts
. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, acolho a cota ministerial CONVERTENDO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA, brasileiro, convivente, nascido em 29/01/1993, filho de Jaime Almeida
Assuna
e Maria Aparecida Fernandes da Silva, residente e domiciliado na Rua João Paulo II, n. 672, Bairro Jardim Sumaré, nesta cidade, nesta cidade, nos termos do artigo 310, II, do CPP.
”

(negritei)

Ulteriormente,
a J
uíza da

5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT,

Dra.
Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto
Bissoni
,
indeferiu
o pedido de revogação da prisão preventiva,
sustentando a necessidade
de manutenção da decisão proferida
,
fundamentando
a necessidade
d
e garanti
r
a ordem pública
.

A propósito
, vejam-se trechos do
decisum
:

“
Compulsando os autos, verifico que o pedido de revogação de prisão preventiva apresentado pela defesa do acusado
Luky

Hander
Fernandes
Ossuna
não merece acolhimento. Vejamos.

De início, ressalto que o fato de o acusado possuir predicados subjetivos favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, não inibe a manutenção do decreto preventivo, por se encontrar alicerçado em outros elementos existentes nos autos.

(...)

Verifica-se que ainda permanecem
incólumes
os motivos ensejadores da custódia cautelar, posto que, no caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua
parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao autuado, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante, laudo pericial preliminar das substâncias apreendidas e declarações colhidas dos policiais.

Segundo consta nos autos, no dia 07 de outubro de 2024, a equipe de investigadores recebeu a informação de que um homem havia sido sequestrado e estava sendo mantido em cárcere privado em um salão de festas, local onde, supostamente para dissimular o cativeiro, ocorria uma festa. De posse dessa informação, a equipe policial deslocou-se até o local para verificar a veracidade dos fatos. Ao chegar, os suspeitos avistaram a viatura e rapidamente trancaram o portão de acesso ao salão. Diante da situação, a equipe utilizou uma escada para escalar o muro da casa e, do alto, conseguiu avistar o suspeito identificado como
Luky

Hander
Fernandes
Ossuna
. Este, ao perceber a presença policial, foi visto quebrando um aparelho celular e, em seguida, dirigiu-se ao banheiro.

Narra o boletim de ocorrência, após ser dada ordem para destrancar o portão, a equipe realizou a abordagem dos presentes. Durante a busca no local, encontraram um quarto trancado pelo lado de fora.
Ao abrirem a porta e anunciarem a presença policial, a vítima, identificada como Cassiano, foi encontrada em estado de choque e relatou que estava sendo mantida em cárcere privado sob ameaça.
Cassiano explicou aos investigadores que havia sido forçado por um indivíduo chamado Pedro Henrique, a mando de um homem identificado apenas como "
Alef
", a conduzir o veículo de sua mãe, um Ford Ka de cor vermelha, placa NPP-6123, e o sequestro teria ocorrido quando estava em um bar, localizado em frente ao Hospital Regional. A vítima relatou ainda que estava sendo mantida no local até que os membros da organização criminosa decidissem seu destino, em razão de uma dívida de drogas que Cassiano possuía com o suspeito
Alef
.

Ressai do caderno investigativo que, no local, além dos suspeitos, havia uma mulher, que foi revistada por uma policial feminina. Restou consignado que, durante a busca minuciosa no salão, os policiais localizaram porções de drogas ao lado da privada e outras porções prontas para venda sobre um freezer na área externa da casa.
Foram também encontrados aparelhos celulares destruídos pelos suspeitos, além de uma faca de cozinha, possivelmente utilizada para ameaças
. No local, havia apenas latas de cerveja e substâncias análogas a entorpecentes, não sendo encontrados alimentos.

De acordo com as declarações colhidas no inquérito policial, quando questionados sobre a locação do espaço, os suspeitos
Pedro Henrique Gonçalves dos Santos e
Luky

Hander
Fernandes
Ossuna
informaram que pagaram a quantia de R$ 600,00 para alugar o salão de sábado, 05/10/2024, até segunda-
feira, 07/10/2024. Além disso, foi informado à autoridade policial que o veículo da vítima, o Ford Ka, havia sido subtraído por um dos presentes no local.
Apurou-se que teria sido o responsável Pedro Henrique Gonçalves dos Santos por levar a vítima ao cativeiro, enquanto os demais presentes no local ficaram encarregados de garantir que ela não fugisse, sendo que o autuado
Luky

Hander
Fernandes
Ossuna
era o responsável pelo salão, tendo controle das chaves do cadeado do portão e cuidando do acesso ao local.

De acordo com o laudo pericial de ID 171604337, foram apreendidas 17 porções de substância entorpecente, com peso bruto total de 67,15 g, além de uma porção isolada com peso líquido de 5,80 g, todas testando positivo para a presença de THC (tetrahidrocanabinol).

Também foram encontradas embalagens plásticas com resquícios de drogas e uma faca contendo vestígios de entorpecentes.

No presente caso, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, verifico a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados.

Merece destaque que ao autuado são atribuídos a prática de crimes de extrema gravidade, como tráfico de drogas e cárcere privado. Tais delitos representam grave ameaça à ordem pública.

Além disso, há indícios de que os suspeitos integram uma organização criminosa, conhecida por atuar de forma estruturada e perigosa, com informações de que teria sido ordenada a prática de um "salve" em desfavor da vítima mantida em cárcere, o que agrava ainda mais a situação.

Embora ainda haja questões relevantes a serem esclarecidas no decorrer das investigações, especialmente quanto ao papel desempenhado por cada suspeito e a configuração dos delitos inicialmente capitulados, essas questões são de mérito e devem ser analisadas oportunamente.

Ademais, destaca-se que o acusado é reincidente, havendo quatro condenação criminais anteriores pela prática de crimes dolosos, uma delas, inclusive, pelo cometimento do delito de tráfico de drogas – tratando-se de agente reincidente específico na prática de crime desta natureza, bem como uma ação penal em andamento, conforme extratos em anexo.

Essas constatações evidenciam um risco concreto de reiteração delitiva, pois mesmo cumprindo pena em regime diverso do fechado, teria o autuado voltado a se envolver em novas práticas criminosas, demonstrando um comportamento que compromete a confiança na sua capacidade de se manter em conformidade com a lei.

(...)

Demais desses fundamentos, verifica-se a presença de uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso, cuja pena privativa de liberdade supera o máximo de 04 (quatro) anos de reclusão.

Além disso, não se mostra possível, neste caso, a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, pois resta evidente a necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática
de novos delitos por parte do denunciado, conforme já referido.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso concreto, mais precisamente no que tange ao receio de que o acusado volte à prática criminosa, não obstante as razões suscitadas pela defesa técnica, não vislumbro qualquer razão a amparar a pretensão de liberdade, impondo-se seu INDEFERIMENTO, já que permanecem intactas as razões aludidas na decisão de ID 171636967.
”

Constata-se, das aludidas decisões, que o
decreto da prisão preventiva do paciente, traz fundamentação idônea e suficiente para amparar a medida extrema, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública
,
demonstrada,
pela
relevante
quantidade de entorpecente
s
apreendido
s

(
67,15
g de maconha
),
bem como,
pela gravidade da
conduta de manter
pessoa em cárcere privado.

Em casos tais, colaciono o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGAS.

1. Consta do decreto prisional fundamentação idônea, ressaltando que a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade em concreto da conduta, tratando-se de 55g de maconha, 582g de crack e 1ml de lança-perfume (fl. 27), além de o recorrente estar mantendo sua companheira em cárcere privado.

2. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 139.131/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe
de 30/4/2021.)

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado no 25: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

A
p
risão preventiva, além dos argumentos expostos acima, justifica-se como
o objetivo de evitar a reiteração delitiva, considerando que
a consulta ao
Sistema
Processo Judicial Eletrônico (PJE)
revela que o paciente possui
registro criminal:
Ação Penal no
1000825-33.2022.8.11.0014
(
2a Vara Criminal
Cível e Criminal
da Comarca de
Poxoréu-MT)
, assim como,
a consulta ao
Sistema
Eletr
ônico de Execução Unificado (SEEU)
revela o:

Executivo de Pena no
000
5838-21.2015.8.11.0064
.

Sobre o tema, o Enunciado Criminal no 06, dispõe que:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. MODUS OPERANDI EMPREGADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. PERICULUM LIBERTATIS SUBSISTENTE NO MOMENTO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas sim da verificação da presença dos motivos ensejadores no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em período passado.

02. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito narrado obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
pelo simples decurso do tempo (
AgRg
no RHC n. 170.278/RJ).

03. Na espécie, a indicação de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi empregado, além
do risco de reiteração delitiva, constitui motivação satisfatória ao decreto de prisão preventiva, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

04. Habeas Corpus denegado, em consonância com o parecer ministerial.”

(N.U 1019871-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024)

Outrossim,
o fato do paciente, em tese, ser integrante de organização cr
iminosa

constitui fundamento idôneo para a decretação da medida extrema, haja vista a necessidade de se interromper, ou
,
ao menos, diminuir a atuação por parte da ORCRIM pela qual faz parte.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da tentativa de homicídio, associada à atuação do paciente em facção criminosa, bem como pela quantidade significativa de entorpecentes encontrados em seu poder.

4. A necessidade de garantir a ordem pública, notadamente para interromper a atuação em facção criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas foi afastada devido à periculosidade concreta do paciente e à sua suposta ligação com organização criminosa, fato que agrava a situação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta dos crimes, pela periculosidade do agente e pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 304.223/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05/03/2015; STF, HC 212647
AgR
, Rel. Min.
André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/12/2022; HC 95.024/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 20/02/2009.”

(N.U 1027078-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024) (destaquei)

Nessa conjuntura, mostram-se configurados, na hipótese o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
,
em face da gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Ademais, embora
os impetrantes sustentem
que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme o Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Por fim,
não
há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a custódia do paciente decorre de decreto de prisão preventiva regularmente fundamentado, tratando-se de uma medida cautelar processual prevista em lei, cuja finalidade é garantir a ordem pública,
conforme preceitua o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e
JULG
O

PA
RCIALMENTE PREJUDICADA

a ordem impetrada, além disso,
na parte remanescente
,
DENEGO
a

presente ação constitucional em favor
de
Luky

Hander
Fernandes
Ossuna
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025